Tribunal: TJDFT
Processo: 0704883-50.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Violação de domicílio e perseguição. Absolvição quanto ao delito de perseguição. Impossibilidade. Dosimetria. Erro material. Correção. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá, que o condenou pelos crimes de perseguição e violação de domicílio, tipificados no art. 147-A, § 1o, II, e art. 150 do Código Penal, em contexto de violência doméstica (arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006). A defesa requereu absolvição, alegando insuficiência de provas.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a alegação de absolvição por insuficiência probatória quanto crime de perseguição; e (ii) avaliar a adequação da dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
3. O crime de perseguição (“stalking”) resta configurado quando o réu, reiteradamente, ameaça à integridade física ou psicológica da vítima, a ponto de restringir sua capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadir ou perturbar sua liberdade ou privacidade (art. 147-A, do CP). Trata-se de crime formal, não se exigindo a produção do resultado para sua consumação.
4. Nas infrações penais no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima ostenta especial credibilidade, sobretudo quando confirmada por outros elementos probatórios, como ocorreu no caso.
5. Verificado erro material na terceira fase da dosimetria da pena, procede-se à sua correção.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena privativa de liberdade e multa referentes ao crime de perseguição.
Tese de julgamento: “1. O crime de perseguição (art. 147-A do CP) é delito formal e se configura pela prática reiterada de atos que ameaçam a integridade física ou psicológica da vítima, restringindo sua capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua liberdade ou privacidade. 2. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial credibilidade probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. 3. Constatado erro material na dosimetria da pena, procede-se à sua correção.”.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147-A, § 1o, II, e 150; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o. CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1913643, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 22.8.2024; TJDFT, Acórdão no 1809545, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 01.2.2024.